Tribunal: CARF
Processo: 13027.000443/2004-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13027.000443/2004-86
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.446 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDÚSTRIAS DE BALAS FINAS MUNARFREY LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2004
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido,
não se prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13027.000443/2004-86
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.446 - CSRF/3a Turma
Processo no 13027.000443/2004-86

Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
3803-005.283, da 3aTurma Especial da 3a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o crédito, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2004
EXPORTAÇÃO. EFETIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS VINCULADOS.
RECONHECIMENTO DO DIREITO.
Comprovada a efetividade das exportações, conforme o resultado da
diligência, deve ser reconhecido o direito aos créditos da Cofins paga na
aquisição de insumos utilizados direta ou indiretamente no processo
produtivo.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 É requisito necessário ao gozo da isenção que as vendas realizadas pelo
produtor tenham o “fim específico de exportação”;
 Para gozo da isenção prevista no art. 6o da Lei no 10.833/2003 não basta a
simples demonstração da efetiva exportação das mercadorias, eis que a
norma exige mais do que isso, a saber, que haja o “fim específico de
exportação”, caracterizado pela venda direta do estabelecimento industrial
para embarque de exportação ou para recintos alfandegados.

Em despacho às fls. 918 a 920, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.446 - CSRF/3a Turma
Processo no 13027.000443/2004-86

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
que:
 A IN 1094/10 alterou o entendimento da SRF sobre a matéria, quando
determinou que, na falta de depósito alfandegado, o Delegado da
Receita Federal do Brasil pode autorizar a manutenção de mercadorias
adquiridas com o fim específico de exportação em locais definidos
pelas empresas comerciais exportadoras – em depósitos próprios;
 A “autorização” disposta na IN serve apenas para garantir que as
mercadorias enviadas para depósitos próprios serão, de fato,
exportadas;
 No caso concreto, como foi verificado pelo laudo elaborado pela
própria RFB, não há dúvida de que a totalidade das mercadorias
vendidas à empresa comercial exportadora foi enviada ao estrangeiro.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que não devo conhecê-lo, eis que não observados os requisitos do art. 67 do
RICARF/2015 – com atualizações posteriores.

Para melhor elucidar tal direcionamento, recorda-se:
 Acórdão recorrido:
 Ementa:
“EXPORTAÇÃO. EFETIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS
VINCULADOS.
RECONHECIMENTO DO DIREITO.
Comprovada a efetividade das exportações, conforme o
resultado da diligência, deve ser reconhecido o direito aos
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.446 - CSRF/3a Turma
Processo no 13027.000443/2004-86

créditos da Cofins paga na aquisição de insumos utilizados
direta ou indiretamente no processo produtivo.”
 Voto:
“[...]
A DRF/Passo Fundo conduziu a diligência solicitada de forma
assaz proficiente e em relatório conclusivo, claro e conciso,
consignou o que segue, literalmente:
RELATÓRIO DO OBJETIVO
O presente Relatório tem, por objetivo atender a Resolução
numero 380300037, da 3a Turma Especial do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Fl 368/373) , a qual
converteu o julgamento do presente processo em diligência
fiscal de jurisdição.
Em síntese, a referida Resolução requer que a Delegacia da
Receita Federal em Passo Fundo “ateste, justificando, se os
documentos de exportação anexados aos autos são ou não
são
representativos
de
efetivas
exportações
pelas
comerciais exportadoras com quem a recorrente tem
relações comerciais".
INFORMAÇÕES PRELIMINARES
Como vai se tratar aqui de verificação da efetiva
exportação de mercadorias, tendo por base documentos
apresentados pela, recorrente, colacionamos, abaixo parte
da legislação disciplinadora da matéria, a IN SRFB numero
28 de 27 de abril de 1994, que trata do Despacho
Aduaneiro de mercadorias destinadas a exportação.
Art 10 A Mercadoria nacional ou nacionalizada destinada
ao exterior, a título definitivo ou não, fica sujeita 'a
despacho de exportação
§ 1o. (...)
§ 2°. Entende-se por despacho aduaneiro de exportação, o
procedimento fiscal mediante o qual se processa o
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.446 - CSRF/3a Turma
Processo no 13027.000443/2004-86

desembaraço aduaneiro de mercadoria destinada ao
exterior, conforme disposto nesta Instrução Normativa.
Art 2°. O despacho. de exportação será processado através
do Sistema Integrado de Comercio Exterior SISCOMEX
Art 3o. O despacho de exportação terá por base declaração
formulada pelo exportador ou por seu mandatário.
Art 4°. Uma declaração para despacho aduaneiro de
exportação poderá conter um ou mais registros de
exportação, desde que estes se refiram, cumulativamente:
I ao
II (...)
Art. 8°. A declaração pare despacho de exportação será
apresentada à unidade da Secretaria da. Receita Federal
(...)
§ 1o. A declaração de que trata este artigo será feita através
de terminal de computador conectado ao SISCOMEX, em
qualquer ponto do território nacional, e consistirá na
indicação do mesmo exportador;
I números dos registros de exportação objeto do despacho;
II – (...)
Art 46. A averbação é o ato final do despacho de
exportação, e consiste na confirmação pela fiscalização
aduaneira, do embarque ou da transposição de fronteira da
mercadoria.[g.n]
DA METODOLOGIA UTILIZADA
Para a realização da pesquisa tomamos por base a
planilha' apresentada pela recorrente (Fl 148) onde é
apresentada uma relação de números de Despachos de
Exportação bem como o nome de diversas empresas que
registraram estas declarações.
Passamos então a Consulta do Sistema Integrado de
Comercio Exterior S1SCOMEX, onde verificamos que:
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.446 - CSRF/3a Turma
Processo no 13027.000443/2004-86

1. Todas as Declarações de Exportações constantes na
planilha apresentada pela recorrente encontram-se na
situação de,AVERBADAS.
2. As Declarações relacionadas apresentavam diversos
Registros de Exportação RE vinculados à Declaração.
Assim sendo, passamos a consultar cada um dos Registros
de Exportação RE vinculados a cada Declaração.
Salientamos que e necessário informar nos Registros de
Exportação o CNPJ do fabricante da mercadoria a ser
exportada, no caso do fabricante ser diferente do
exportador:
Após a verificação nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal; elaboramos a planilha em
anexo onde relacionamos todos os Registros de Exportação
RE
vinculados às Declarações de Exportação, nos quais
constam como fabricante das mercadorias que foram
exportadas a Industria de Balas Finas Munarfrey Ltda,
CNPJ 03.590.733/00011.
Também segue em anexo cópia da tela SISCOMEX das
referidas RE(s)
CONCLUSÃO
Considerando apenas a, documentação Declarações de
Exportação apresentadas pela recorrente e estando estas
declarações AVERBADAS nos sistemas informatizados da
SRF, entendemos que a referida documentação se refere a
exportações realizadas
Passo Fundo, 23 de Dezembro de 2010
Auditor Fiscal:
Matricula Assinatura
Celso Fussiger Luz SIPE 01132822
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.446 - CSRF/3a Turma
Processo no 13027.000443/2004-86

Como se vê, todos os documentos de exportação relativos às
vendas para as
empresas comerciais exportadoras anexados aos autos e que,
desconsiderados, geraram as glosas, passaram pelo “ato final
do despacho de exportação”, a averbação, que “consiste na
confirmação pela fiscalização aduaneira, do embarque ou da
transposição de fronteira da mercadoria”, segundo disposição
do art. 46 da IN SRF no 28, de 27 de abril de 1994, citada no
trabalho da diligência.
Em Termo de Informação Fiscal, fls. 863, o Auditor Fiscal
responsável pela
diligência fez o registro de sua conclusão nos termos abaixo:
Em atendimento ao despacho de fls. 375 e, para atender a
Resolução número 380300037, da 3a. Turma Especial do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de fls.
368/373, tendo o presente processo sido remetido à EFA
para análise e juntada de documentos, informamos que
ficou comprovado que os documentos de exportação
anexados aos autos são representativos de efetivas
exportações pelas comerciais exportadoras com quem a
recorrente tem relações comerciais, conforme Relatório e
documentos anexos (docs. fls. 379 a 425).[g.n]
Em manifestação quanto ao resultado da diligência, a
Interessada exulta ante a confirmação dos fatos alegados em
suas defesas e reitera os pedidos formulados na manifestação
de inconformidade e no recurso voluntário.
As glosas efetuada alcançaram o montante de R$ 49.282,16,
repartido em R$ 22.747,87 e R$ 26.534,29, referentes ao 3o e
4o trimestres de 2004, respectivamente. Com o reconhecimento
da efetividade de todas as operações de exportação que
geraram tais glosas, a despeito da entrega dos produtos no
endereço da comercial exportadora elas devem ser revertidas,
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.446 - CSRF/3a Turma
Processo no 13027.000443/2004-86

reconhecido
o
direito
creditório
e
homologadas
as
compensações até este limite.”
 Acórdão indicado como paradigma no 3302-002.228:
 Ementa:
“VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Para caracterizar as receitas como decorrentes de vendas
efetuadas com o fim específico de exportação e,
conseqüentemente, usufruir da isenção da contribuição para a
COFINS, faz-se necessário comprovar que os produtos foram
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por
conta e ordem da empresa comercial exportadora. [...]”
 Voto:
“[...]
Como os documentos apresentados pela contribuinte não
englobavam a
totalidade das notas fiscais, foram mantidos os créditos
tributários constituídos sobre os valores referentes ao mês de
outubro de 2008.
Desta forma, a contribuinte afirma anexar ao presente recurso
a documentação comprobatória do fim específico de exportação
para o referido período de apuração, que não foi colacionada
na
peça
impugnatória,
quais
sejam:
notas
fiscais
complementares, memorandos de exportação vinculadas às
notas fiscais complementares e cartas de correção, defendendo
o seu acolhimento, em face dos princípios da legalidade e da
verdade
material,
que
deve
prevalecer
no
Processo
Administrativo Fiscal, consoante a doutrina e jurisprudência
administrativa que menciona e transcreve.
De fato, no processo Administrativo Fiscal não se pode se ater
apenas à verdade formal, tendo em conta os princípios da
legalidade e da verdade material. Mas, a busca da verdade
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.446 - CSRF/3a Turma
Processo no 13027.000443/2004-86

material não deve, também, ultrapassar os limites do rito
processual, sob pena de, igualmente, ferir outros princípios
informadores do PAF, tais quais o da duração razoável do
processo, o da necessidade de estabilização das relações
jurídicas, etc., principalmente quando o ônus da prova cabe à
contribuinte, como se dá no presente caso.
Tendo em conta, porém, a questão do zelo pela legalidade do
ato administrativo litigado, poder-se-ia defender a análise de
provas preclusas de alegações já efetuadas na impugnação ou
manifestação de inconformidade. Entretanto, tal possibilidade,
a meu ver, só deve ocorrer, no caso em que as provas sejam
hábeis, por si só, a comprovar concludente e definitivamente as
alegações, sem necessidade de desdobramentos processuais
complementares para a sua análise, posto que assim, atrasaria
de modo desmesurado o julgamento. Em caso contrário, para
acatar as provas preclusas, necessitaria a demonstração, por
parte da contribuinte, da ocorrência de uma das circunstâncias
excepcionais previstas no §4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72.
No caso dos autos, a contribuinte afirma trazer em sede de
recurso voluntário
provas preclusas (Notas fiscais complementares, memorandos
de exportação vinculadas às notas fiscais complementares e
cartas de correção), no sentido de comprovar o fim específico
de exportação, também, para o período de outubro de 2008.
Os memorandos de exportação trazidos no recurso voluntário
foram os de no
401, 402 e 853, que se referem à notas fiscais emitidas em
períodos referentes a fevereiro, março e abril de 2008 e que já
constavam anexados aos autos (efls. 1265 e 1266).
Portanto, a contribuinte não trouxe nenhuma nova prova
atinente às notas fiscais emitidas no mês de outubro/2008 De
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.446 - CSRF/3a Turma
Processo no 13027.000443/2004-86

qualquer forma, mesmo que tivesse trazido novos memorandos
de exportação, a análise dos mesmos não poderia ser distinta
da análise efetuada no recurso de ofício.
Desta forma, não estando demonstrada a venda do produto
com o fim específico de exportação, não existe direito ao gozo
da isenção em debate.”

Vê-se que no acórdão recorrido foi dado razão ao sujeito passivo, eis que, em
diligência, restou comprovado pela própria RFB que os documentos de exportação anexados aos
autos são representativos de efetivas exportações pelas comerciais exportadoras com quem a
recorrente tem relações comerciais. Enquanto no acórdão paradigma há situação estranha ao
acórdão recorrido, eis que não se comprovou que a venda foi feita com o fim específico de
exportação. Pode-se entender que os dois acórdãos teriam entendimentos convergentes se a
situação fosse a mesma – houvesse prova comprovando que a operação foi feita com o fim
específico de exportação.

Sendo assim, entendo que não há como conhecer o Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, pois os arestos não conferem a mesma situação.

Em vista de todo o exposto, não conheço o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.446 - CSRF/3a Turma
Processo no 13027.000443/2004-86

Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital